Tribunal: TJSP
Processo: 0006334-31.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Einaldo CinRegistro: 2020.0001034058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006334-31.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VAGNER
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, Deram provimento ao recuro , vencido o E. 3o juiz Reinaldo Cintra que
declara ., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0006334-31.2020.8.26.0590
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
VOTO N.o 19732
AGRAVO EM EXECUÇÃO
SATISFAÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE

PENDÊNCIA
DE
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE
FIXADA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
RECURSO
MINISTERIAL
CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
DO
STJ

RESP
REPETITIVO N.o 1.519.777/SP
INOCORRÊNCIA

OVERRULING
ADI N.o 3150/DF
INTERPRETAÇÃO
DADA PELO STF DE QUE A PENA DE MULTA, EM QUE
PESE A DISPOSIÇÃO DO ART. 51 DO CP, NÃO PERDEU O
SEU CARÁTER DE PENA CRIMINAL
SUPERAÇÃO DO
PRECEDENTE ORIUNDO DO STJ
IMPERIOSIDADE DE
SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA A EFETIVA
EXTINÇÃO DA PENA, AINDA QUE DE IMPOSSÍVEL
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em face de VAGNER FERREIRA DOS SANTOS, contra a decisão de fls.
15/16, que julgou extinta a punibilidade independentemente do pagamento da pena de
multa.
Razões às fls. 02/13. Sustenta que a pena de multa possui
natureza de pena criminal e, portanto, necessária a sua satisfação para a extinção da
punibilidade, ainda que cumprida a pena privativa de liberdade. Pede, pois, a cassação
da decisão recorrida.
VAGNER apresentou contrarrazões às fls. 24/25.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 34/39,
opinou pelo provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF, firmou o entendimento
de que a pena de multa possui natureza jurídica de pena criminal, conforme alínea "c"
do inciso XLVI do art. 5o da CF/1988
não a perdendo pelo advento da Lei n.o
9.268/1996 (a qual alterou o art. 51 do Código Penal e cuja redação atual se dá pela Lei
n.o 13.964/2019)
, imperiosa a sua satisfação para que o sentenciado progrida de
regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão só o
parcelamento da pena de multa não se presta para a progressão de regime, mas também
o adimplemento escorreito, sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI n.o
3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a cobrança da
pena de multa, ratificou, de forma erga omnes e vinculante, que referida pena possui
natureza jurídica de pena criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Diante de tais posicionamentos da eg. Suprema Corte, a
satisfação da pena de multa se mostra obrigatória à extinção da punibilidade, não sendo
suficiente tão só o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Consequentemente, deve-se reconhecer o overruling do
precedente firmado por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.519.777/SP, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, que assim dispõe:
“Nos casos em que haja condenação a pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de
direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade.”
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o,
XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de
outras restrições perda de bens, prestação social alternativa e suspensão
ou interdição de direitos , é espécie de pena aplicável em retribuição e em
prevenção à prática de crimes.
Diante de tal premissa, foi disposto que a referida sanção
pecuniária, ao ainda manter a natureza de sanção penal, mesmo após a
edição da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51 do Código
Penal, inviabiliza a conversão da pena pecuniária em privação de
liberdade, sendo o Ministério Público possuidor de legitimidade, ainda que
não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de
condenação criminal transitada em julgado.
[...]
Reconhecendo tal provimento, a Terceira Seção já atestou
que: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF,
ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que 'a Lei n. 9.268/96,
ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI,
c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante
a Vara de Execuções Penais' (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 23/8/2019 grifo nosso).
Dessa forma, tem-se que razão não assiste ao recorrente,
haja vista a decisão proferida no âmbito do controle concentrado de
constitucionalidade ser irrecorrível, ressalvada a oposição de embargos de
declaração, e insuscetível de ser impugnada por ação rescisória ex vi do
art. 26 da Lei n. 9.868/1999.
Assim, o citado acórdão, já publicado na imprensa oficial
DJe-170, divulgado em 5/8/2019, com publicação em 6/8/2019

constitui provimento jurisdicional dotado de singular segurança jurídica,
cujo conteúdo deve estabilizar doravante a interpretação do art. 51 do CP
conforme o art. 5o, XLVI, da Constituição.
Destaque-se,
ainda,
que
as
declarações
de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de eficácia
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário.
Portanto, fixada a interpretação constitucional do tema
pelo Pretório Excelso, no exercício de controle concentrado, impõe-se a
superação da jurisprudência desta Corte Superior que há pouco decidia
pela ilegitimidade do Ministério Público para a execução da pena de
multa.
No caso concreto, o recorrente pretendeu que fosse
declarada a extinção da sua punibilidade, pois já cumprida integralmente
a pena privativa de liberdade, restando apenas o pagamento da multa.
Sustentou-se que, como a multa passou a ser considerada dívida de valor,
de responsabilidade da Fazenda Pública, seria incabível sua execução pela
via penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, então, que as razões colacionadas pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo estão em conformidade com o novo
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.” (SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, DECISÃO MONOCRÁTICA NO RESP N.o 1.851.115/SP, REL.
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJE DE 26/03/2020 GRIFEI)
Em discordância com a interpretação constitucional
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pois, rigorosa a cassação da decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15966
Agravo de Execução Penal no 0006334-31.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Vagner Ferreira dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com todo respeito, ouso divergir do nobre Relator, por entender
que é o caso de extinção da punibilidade, mesmo sem a comprovação do pagamento da
pena de multa.
No que tange à necessidade do pagamento da multa imposta ao
condenado para progressão de regime ou mesmo como requisito para a extinção de sua
punibilidade, de rigor, antes de eventual indeferimento, a verificação das condições
financeiras do condenado.
E, neste ponto, entendo que milita em favor daqueles que estão
assistidos pela Defensoria Pública, presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual pode
ser afastada pelo Ministério Público. Contudo, não havendo a produção de provas pelo
parquet acerca de condições financeiras do sentenciado, comprovando que de fato
houve um não pagamento deliberado, não há como negar o direito à extinção da pena.
Neste sentido, o C. STJ já decidiu:
“Pode o magistrado, se tiver fundadas razões,
exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou,
ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência
do estado de miserabilidade”. (AgRg no AREsp 231.788/RS,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27/02/2013).
“Esta Corte Superior é firme no sentido de que a
declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da
assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de
veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente” (AgRg
no AREsp 372.220/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014,
DJe 15/04/2014).
De fato, o STF estabeleceu, quanto à progressão de regime, que
esta pressupõe a demonstração de "autodisciplina e de senso de responsabilidade", o que
se relaciona ao cumprimento da obrigação de efetuar o pagamento da pena pecuniária
imposta, que faz parte de sua condenação. Contudo, quando fixou tal entendimento
trouxe a ressalva expressa em relação aos casos de impossibilidade econômica do
apenado:
“Ementa: Execução Penal. Agravo Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de
regime. Impossibilidade. O inadimplemento deliberado da
pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente
é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido” (EP 12
ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
08/04/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-111
DIVULG
10-06-2015
PUBLIC
11-06-2015)
Conclui-se,
portanto,
que
diante
da
presunção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida
nos autos, não se pode afirmar que a falta de pagamento da multa caracteriza a ausência
de senso de responsabilidade ou de mérito do sentenciado.
Observo que em que pese tal entendimento tenha sido fixado
quando da análise da necessidade de pagamento da multa para a progressão de regime (e
que superou entendimento que adotava anteriormente, no sentido de ser apenas
necessário o pagamento da multa para progressão nos crimes contra a Administração
Pública), não vejo razão para distinção no que tange à extinção da punibilidade tendo
sido o condenado assistido pela Defensoria Pública, há que militar em seu favor uma
presunção de hipossuficiência, a qual, não afastada, deve autorizar o reconhecimento do
fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo
da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios.
Ante o exposto, por meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
agravo em execução a fim de reconhecer a extinção da punibilidade em favor de
VAGNER FERREIRA DOS SANTOS, mesmo sem comprovação do pagamento da
pena de multa.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO ANDERSON FILHO
1396FC40
6
8
Declarações
de Votos
REINALDO CINTRA TORRES DE
CARVALHO
13B6E2B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006334-31.2020.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.